Tribunal: TJDFT
Processo: 0038355-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038355-97.2016.8.07.0018 RECORRENTE: G. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROSENILDE SOUSA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARALISIA BRAQUIAL DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. DISTÓCIA DE OMBRO NO MOMENTO DO PARTO. FATO IMPREVISÍVEL. FATOR DE RISCO. RECOMENDAÇÃO DE CESARIANA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. À míngua de comprovação de eventual falha na prestação dos serviços hospitalares ou de eventual erro médico, não há que falar em responsabilidade civil do hospital. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsumem-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Contudo, ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado. O contexto probatório, com a realização de prova técnica, não apontou falha no atendimento ofertado à gestante, tendo sido claro e conclusivo no sentido de que, não obstante a sua baixa estatura, apresentava condições normais de parto, bem como que não se tratava da primeira gestação, fatos que não recomendavam como necessária a realização de parto cesariana. Inexistindo demonstração do ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo neonato e eventual erro na conduta do profissional médico, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada. O recorrente alega violação aos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, e 43, do Código Civil, defendendo o advento da teoria do risco administrativo e a comprovada existência do nexo de causalidade. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, do TJAC, do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, inicialmente, em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Outrossim, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 43, do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano apontado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005